Tribunal: STF
Processo: Ext 1473
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
SEGUNDA EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. BURLA QUALIFICADA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS. LEI DE MIGRAÇÃO. CONVENÇÃO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS MEMBROS DA COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP). IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CRIME DE BURLA QUALIFICADA E ESTELIONATO. PRECEDENTES. EXTRADIÇAO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DOS COMPROMISSOS. 



    1. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, internalizada pelo Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013, não se verifica óbice ao deferimento do pedido de extensão na extradição.



    2. Os documentos formalizadores do pedido de extensão atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída da Lei 13.445/2017 e da norma convencional, inferindo-se dessa postulação a descrição minudente das acusações com a indicação de lugares, datas e disposições normativas aplicáveis aos fatos; os dados de identificação necessários e a cópia dos textos legais que incriminam a conduta e a sancionam. 



    3. Consta dos autos que o extraditando é cidadão português e lhe são atribuídos crimes de índole comum a serem legitimamente apurados pelo Estado de Portugal, não se detectando fundado risco ou receio de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação ou absolvição, no Brasil, pelos mesmos fatos motivadores do pedido, tampouco de que o extraditando tenha sido indultado, anistiado ou recebido perdão judicial.



    5. Em hipóteses assemelhadas, este Supremo Tribunal reconheceu que os fatos enquadrados ao tipo penal previsto no art. 218, n. 2, do Código Penal Português, ali denominados burla qualificada, guardam correspondência com o crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro (Precedentes: EXT 931, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 14.10.2005; EXT 1.194, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 1.2.2011; EXT 814 – extensão, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE de 17.9.2010, EXT 1.183, ).



    6. Está igualmente sedimentada a compreensão desta Corte segundo a qual o requisito da dupla tipicidade “não reclama perfeita identidade entre os textos dos tipos penais descritos em cada legislação, suas circunstâncias elementares ou as respectivas sanções penais, sendo suficiente a subsunção das condutas imputadas ao Extraditando, no Estado Requerente, a um tipo penal previsto na legislação brasileira” (EXT 1.436, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.5.2017) 



    7. À luz da legislação penal brasileira, os fatos análogos são punidos com sanção privativa de liberdade máxima superior a 2 anos (art. 82 da Lei n. 13.445/2017 – Lei de Migração).



    8. Configurados, pois, tanto os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) como os específicos ( Decreto 7.935, de 19 de fevereiro de 2013).



    9. Pedido de extensão na extradição deferido, condicionado à assunção dos compromissos previstos no art. 96, da Lei 1.445/2017.